Tribunal: TJES
Processo: 0024522-59.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024522-59.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SRE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que alegadamente teria deixado de analisar acerca da responsabilidade solidária das partes, com objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à responsabilidade solidária das partes; (ii) definir se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos para fins de prequestionamento, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para a solução do caso, o que não se verifica no presente caso, uma vez que todas as questões foram apreciadas e fundamentadas.

O acórdão recorrido abordou e decidiu expressamente sobre a responsabilidade solidária das partes, resultando na condenação do Município na Justiça do Trabalho, que não se insurgiu contra tal comando, o qual transitou em julgado, sendo acobertado pela coisa julgada material.

Eventuais discussões sobre a impossibilidade da Justiça Trabalhista de se manifestar sobre a solidariedade ou sobre a inexistência desta não podem ser retomadas em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme art. 508 do CPC.

Não cabe à Corte reexaminar, em embargos de declaração, matéria já decidida e adequadamente fundamentada, especialmente quando inexiste qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão no acórdão quando todas as questões relevantes foram apreciadas e fundamentadas, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida, inclusive sobre a responsabilidade solidária das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 503, 504, 508; CC, arts. 275, 283.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024522-59.2019.8.08.0024

EMBTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBD
O
:

SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar a existência d
e

omissão

no
v. acórdão
concernente
a
análise da
responsabilidade solidária entre o Ente Municipal e a empresa prestadora de serviço, por débitos trabalhistas reconhecidos naquela Especializada
.

Pois bem.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que a alegaç
ão
d
a
embargante demonstra, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Quanto ao tema,
o julgado
foi expresso
, vejamos:

(...
)

Vê-se, portanto, que
o Juízo Trabalhista reconheceu expressamente que a responsabilidade das partes é solidária, tendo havido expressa condenação do Município a arcar, de forma solidária, com as verbas pleiteadas
.

Independentemente do acerto ou do desacerto da decisão, certo é que o referido dispositivo transitou em julgado restando acobertado pela coisa julgada material, nos termos do artigo 503, do Código de Processo Civil:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Por oportuno, há de se ressaltar que a referida matéria – responsabilidade solidária das partes – foi decidida como questão principal, justamente porque as partes foram solidariamente condenadas a arcar com as indenizações pleiteadas. Assim, não há que se falar que a questão teria sido tratada apenas como motivos da decisão, a afastar a incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 504, inciso I
1
.

Com efeito, não tendo o Município de Vitória se insurgido contra o referido comando, certo é que houve condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Nesse sentido, eventuais discussões a respeito da impossibilidade de a Justiça Trabalhista ter se manifestado sobre este ponto, ou a respeito de inexistência de solidariedade, não podem ser tratadas neste momento em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. A propósito, é o que dispõe o artigo 508, do CPC:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Dando prosseguimento, em se tratando de obrigação solidária – tal como a reconhecida pelo acórdão trabalhista –, o artigo 275, do Código Civil, estabelece que
“o credor tem o direito de exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”.

Por sua vez, tendo o pagamento, em sede de cumprimento de sentença, sido adimplido integralmente pela ora apelada, certo é que essa – na qualidade de devedora solidária – tem direito de cobrar a respectiva quota do co-devedor, tal como prevê o artigo 283, do Código Civil:

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Portanto, restando demonstrado que houve o pagamento integral por parte de
SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
nos autos da ação trabalhista, exsurge seu direito de exigir a quota parte devida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Julgou
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

(...)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.